Tribunal: TJMT
Processo: 1004536-25.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004536-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIAS RODRIGUES MENDES - CPF: 340.642.652-20 (APELANTE), GUSTAVO PATERNEZE DIAS - CPF: 050.612.191-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Pena-base fixada em razão de maus antecedentes. Regime inicial semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, redução das penas com mudança de regime.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) suficiência de provas para manutenção da condenação; 2) proporcionalidade das penas impostas; 3) regime inicial semiaberto está devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. Os maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal.

3. A
pena imposta [inferior a quatro anos] e os maus antecedentes justificam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse injustificada de bem furtado, ainda que o agente alegue desconhecimento da origem ilícita, autoriza a condenação por receptação, invertendo-se o ônus da prova para o acusado.

2. A existência de maus antecedentes e reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 107, 180, caput, e 33, § 2o, “b” e § 3o; CPP, arts. 156 e 593, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2459377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.02.2024; STJ, AgRg no HC 823.828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; TJMT, AP 0005656-10.2018.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2025; TJMT, AP 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004536-25.2023.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): JOSIAS RODRIGUES MENDES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSIAS RODRIGUES MENDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1004536-25.2023.8.11.0042), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180 do CP - (ID 293129899).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as penas aplicadas seriam desproporcionais; 3) faria jus ao regime aberto por não ser reincidente, “
mas apenas possuidor de antecedentes
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas com alteração de regime.

Prequestiona o art. 180,
caput
, do CP; art.156 do CPP art. 59 do CP; art. 93, IX, da CF; Tema n.150 do STF; art. 61, I, do CP; art. 33, § 2.o, “c”, e § 3o, do CP (ID 293129914).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293129921).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Síntese ministerial: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Irresignação defensiva: 1. Pretendida a absolvição, sob a alegação de atipicidade por ausência de elemento subjetivo – Impossibilidade – Dolo inferido das circunstâncias objetivas – Veículo produto de furto encontrado com placas adulteradas, escondido e coberto na residência do réu – Conduta reveladora do conhecimento da origem ilícita – Versão defensiva inverossímil – Posse injustificada de coisa produto de crime – Inversão do ônus probatório – A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que, no crime de receptação, a posse injustificada de coisa produto de crime faz presumir a autoria delitiva, incumbindo ao acusado comprovar que a adquiriu legitimamente ou que desconhecia sua procedência ilícita – Conjunto probatório robusto e harmônico – Materialidade e autoria comprovadas. 2. Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena – Maus antecedentes valorados na primeira fase como circunstância judicial desfavorável – Regime inicial semiaberto adequado – Circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam regime mais gravoso nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal – Pena inferior a 04 (quatro) anos com antecedentes que justificam a não aplicação do regime aberto – Sentença condenatória mantida. O parecer é pelo desprovimento do recurso.
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 297222389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 06/08/2022, chegou ao conhecimento de uma guarnição da Polícia Militar de que havia um carro marca GM, modelo S-10, cor preta, estacionado na casa do denunciado, JOSIAS RODRIGUES MENDES, veículo este que constava ocorrência de roubo/furto em data anterior

Diante disso, foram feitas diligências até o local, onde foi logrado êxito em constatar que de fato o carro, objeto de roubo/furto, estava na casa do denunciado. Conforme consta nos autos, o veículo estava com placa diversa da original, sendo realizada a checagem, por meio da numeração do chassi. Em entrevista preliminar e informal com o suspeito, este afirmou que estava guardando o veículo para um terceiro, o qual não sabia indicar a localização deste, além disso, ressaltou que não tinha conhecimento da origem ilícita do automóvel.

Nesse contexto, no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.° 2022.8.1443391 , o ora denunciado alegou que fora detido em posse da caminhonete devido um conhecido tê-la deixado onde Josias mora, embora, no seu interrogatório, não soube responder o paradeiro desta suposta pessoa. Ademais, segundo o interrogado, este teria tentado devolver o carro, ameaçando de atear fogo no bem, caso o indivíduo não fosse buscá-lo. [...]

Ante o exposto, o MPE requer:

a) O pronto recebimento desta denúncia, determinando a CITAÇÃO do DENUNCIADO, para responder a acusação [...]”
(Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz, promotor de Justiça – ID 293129862).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constato que a materialidade do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal restou suficientemente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão e dos depoimentos apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito à autoria, verifico que restou comprovada a prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro pelo Denunciado através das provas carreadas nos autos, notadamente, do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão e das declarações do Ofendido e das Testemunhas ouvidas nas fases de investigação e instrução processual. [...]

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado JOSIAS RODRIGUES MENDES, devidamente qualificado, por ter cometido, em tese, o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passo, a dosar a pena.

Nesse esteio, relativo ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal praticado pelo Réu, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O Acusado é reincidente (Processo n. 0016127-16.2014.8.11.0042), conforme a consulta no Sistema SEEU em anexo, de modo que valoro negativamente a pena. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime não foram graves, visto que houve a restituição para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, fixo a pena-base à reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

A circunstância agravante de reincidência já foi considerada na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual deixo de aplica-la neste momento para afastar o bis in idem.

Verifico a ausência de circunstância atenuante, bem como das causas de aumento e diminuição da pena.

Assim, fixo a pena definitiva do Réu em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de RECLUSÃO e 13 (treze) dias-multa, sendo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena essa que torno definitiva nesse patamar.

Fixo o regime inicialmente semi- aberto para o cumprimento da reprimenda, haja vista que o Réu é reincidente, nos termos do artigo 33, §1o, alínea b, do Código Penal e da Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça. [...]”

(Júlio César Molina Duarte Monteiro, juiz de direito – ID 293129899)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.304476 (ID 293129428) e Termo de Depósito no 2022.16.304502 (ID 293129442), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan de Souza Godoy, policial militar (ID 293129427), Bruno Campos dos Santos, policial militar (ID 293129429), Gustavo Paterneze Dias, vítima (ID 293129433) e JOSIAS RODRIGUES MENDES, apelante (ID 293129437).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Bruno Campos dos Santos, da vítima Gustavo Paterneze Dias e JOSIAS RODRIGUES MENDES, apelante (Relatório Mídias – ID 293129896).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 6.8.2022, os policiais militares Renan de Souza Godoy e Bruno Campos dos Santos receberam informação anônima de que JOSIAS RODRIGUES MENDES [apelante] estava na posse da caminhonete, marca GM, modelo S-10 de cor preta, placa Qcw-0937, a qual tinha sido subtraída. Em diligências, os agentes se dirigiram à residência particular localizada à rua 4, n° 9, quadra 11, Bairro Pedra 90, Cuiabá, e localizaram o veículo furtado, consoante depoimento em ambas as fases da persecução penal (ID 293129427; 293129429 e Relatório Mídias - ID 293129896).

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem apresenta-se inverossímil, ao considerar ter admitido que a caminhonete estava guardada em sua residência a pedido de terceiro (Relatório Mídias - ID 293129896).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o automóvel estava com placas adulteradas, escondido na residência do acusado e coberto, [...]. Tais elementos caracterizam inequivocamente a intenção de ocultar o objeto, conduta incompatível com quem desconhece a procedência criminosa da coisa
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 297222389).

Com efeito, a
posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de
receptação
, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a
posse
legítima do
bem
ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

Logo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes

O apelante, na data da sentença [21.11.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11343/06 - a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, transitada em julgado em 28.3.2016 [AP NU 0016127-16.2014.8.11.0042 – SEEU no 0001140-38.2015.8.11.0042], a configurar os maus antecedentes, que se “
caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Assim, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a manter a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante
ao regime, a pena imposta [inferior a quatro anos] e os maus antecedentes justificam o inicial semiaberto (TJMT, AP no 0005656-10.2018.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, 19.5.2025).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025